Tribunal: STF
Processo: AO 2965
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS. DEFERIMENTO.



Relatório



    1. Ação originária autuada neste Supremo Tribunal em 3.9.2025. Sendo, inicialmente, ajuizada como ação anulatória de ato administrativo disciplinar, em 6.12.2018, no juízo federal da Segunda Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor busca seja anulada a decisão do Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0007573-65.2013.2.00.0000, na qual condenado à pena de aposentadoria compulsória por contrariedade aos incs. I e VIII do art. 35 da Lei Complementar n. 35/1979.



O caso



    2. O autor alega que se “teve o acolhimento de uma única conduta contra o juiz [D.S], qual seja, supostamente ameaçar os juízes (...) utilizando o celular da servidora (...) e ter agido de forma ameaçadora com esta servidora ao solicitar o seu celular quando estavam dentro do carro e havia uma arma no console – importante notar, no ponto, que a própria servidora disse que ele jamais apontara a arma para ela, e que ela se sentira intimidada porque a arma estava lá” (fl. 25, e-doc. 1).



    Sustenta haver “manifesta falta de proporcionalidade na aplicação da pena de aposentadoria compulsória ao magistrado (...), autor da presente ação” (fl. 29, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão do CNJ padece de nulidade na medida em que, ao desenvolver o fundamento quanto à dosimetria da pena, em capítulo específico, não foi empreendida qualquer valoração subjetiva em vista da conduta de cada um dos magistrados processados” (fl. 29, e-doc. 1).



    Salienta que, “ainda que em tese o CNJ pudesse ter considerado que essa única conduta praticada pelo magistrado (...) já fosse suficiente, e possuísse tal gravidade, capaz de justificar sozinha a pena de aposentadoria compulsória, isso não poderia e não pode ser presumido. Era preciso que o CNJ tivesse fundamentado a dosimetria da pena com base nesse viés, sob pena de não o fazendo incorrer em violação ao devido processo legal” (fl. 32, e-doc. 1).



    Requer “concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão do CNJ, na medida em que se trata de decisão teratológica do Conselho Nacional de Justiça, que desrespeitou todos os parâmetros e garantias acerca da aplicação da pena, da verificação da culpa e da dosimetria” (fl. 70, e-doc. 1).



    No mérito, pede:



    “(...) a procedência da presente ação para anular o acórdão 
do CNJ no Processo Administrativo Disciplinar n. 0007573-65.2013.2.00.0000 para afastar a responsabilização do autor ou, pelo menos, para afastar a pena de aposentadoria compulsória que lhe foi imposta pelo CNJ, seja para determinar que o próprio Conselho recalibre a pena, dentre as demais penas passíveis de aplicação, com estrita observância dos elementos subjetivos da conduta do autor, seja para que o próprio Poder Judiciário o faça” (fl. 71, e-doc. 1).



    3. Intimada para manifestar-se sobre a tutela de urgência, a ré não se manifestou.



    A tutela de urgência foi indeferida (e-doc. 2).



    4. O autor requereu a produção de prova oral.



    Foi decretada a revelia da ré e indeferido o requerimento da prova oral (fl. 156, e-doc. 3).



    5. Em 5.5.2025, o juiz declinou da competência para o julgamento desta ação, nos seguintes termos:



    “A CRFB prevê que ‘[c]ompete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: [...] processar e julgar, originariamente: [...] as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público” (art. 102, I, ‘r’).



    Na ADI 4412, o STF reconheceu expressamente a sua competência exclusiva para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício das suas competência constitucionais:



    (...)



    Ante o exposto, PRONUNCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo e DECLINO da competência para o Supremo Tribunal Federal” (fls. 156-157, e-doc. 3).



    6. A presente ação veio-me distribuída em 3.9.2025.



    7. Em 5.9.2025, determinei a citação da ré, para, querendo, apresentar contestação (e-doc. 6).



    8. Em 9.10.2025, a ré requereu “seja-lhe fornecido acesso ao processo digital, com a respectiva devolução do prazo, de forma a permitir exercer seu miter consubstanciado na apresentação da peça contestatória” (e-doc. 13).



    9. Defiro o acesso da ré aos documentos havidos nesta ação originária para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal 
(art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À secretaria judiciária, para que sejam tomadas as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora